Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Juizados Especiais Cíveis. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Expedição de carta precatória para penhora de bens do devedor. Bem localizado em outra unidade federativa. Indeferimento compatível com os princípios orientadores dos juizados especiais. Precedentes das Turmas Recursais. Agravo conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de carta precatória de penhora e avaliação no Cumprimento de Sentença 0754496-54.2019.8.07.0016, sob o fundamento de incompatibilidade do pleito com o microssistema dos juizados especiais, principalmente quando não há indicação expressa de quais bens devem ser penhorados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido (ID 74867584).
3. Em suas razões recursais ID 74866960 o exequente alega que a expedição de carta precatória não é incompatível com a simplicidade, informalidade, economia processual e natureza célere dos juizados especiais. Afirma que não há vedação legal expressa à prática de atos processuais em outra comarca, de forma que a medida não contraria os princípios da Lei no 9.099/95. Argumenta que a decisão proferida está em descompasso com a jurisprudência amplamente consolidada pelas Turmas Recursais do Distrito Federal, afronta a efetividade da tutela jurisdicional e incentiva o inadimplemento. Requer seja reformada a decisão para determinar a expedição das cartas precatórias requeridas para o cumprimento dos mandados de penhora e avaliação de bens nos endereços de outras unidades federativas (Piauí e Maranhão).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em saber a viabilidade de expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens em demanda que tramita no Juizado Especial Cível.
III. Razões de decidir
6. Não se desconhece que o artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas, porém é necessário compatibilizar a norma com os demais princípios que orientam o microssistema jurídico nos Juizados Especiais.
7. A pretensão do agravante não se resume a simples expedição de carta precatória, uma vez que eventual bloqueio e penhora de bens em outra Unidade da Federação exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845 §2o do CPC) com dilação temporal incompatível com o rito eleito pelo agravante, de forma que os procedimentos exigidos até a efetiva expropriação do bem não se adequam aos princípios norteadores dos Juizados Especiais.
8. O indeferimento de pedido para penhora de bens via carta precatória no caso em análise não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais e seus princípios orientadores (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, art. 2o), tendo em vista o pedido de penhora sem indicação expressa de quais bens devem ser penhorados, sem a certeza de que existem bens nos endereços informados, o que demanda tempo maior e não coaduna com os princípios orientadores dos juizados especiais.
9. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência amplamente consolidada pelas Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme acórdãos 1877524; 2073040; 2029396; 2073052; 1976079; 2054085; 1964249.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
11. Sem honorários (Súmula n. 41, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de Julgamento: O indeferimento de pedido para penhora de bens via carta precatória é compatível com os princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, art. 2o) e precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: arts. 2o, 13 e 46 da Lei 9.099/95; art. 845 §2o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: acórdão 1877524, 0700373-47.2024.8.07.9000, relator Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 14/06/2024; acórdão 2073040, 0702442-18.2025.8.07.9000, relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 04/12/2025; acórdão 2029396, 0701509-45.2025.8.07.9000, relator Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 07/08/2025; acórdão 2073052, 0702708-05.2025.8.07.9000, relator Edilson Enedino das Chagas, 1a Turma Recursal, j. 04/12/2025; acórdão 1976079, 0702975-11.2024.8.07.9000, relatora Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 10/03/2025; acórdão 2054085, 0701913-96.2025.8.07.9000, relatora Maria Isabel de Lourdes Silva, 2a Turma Recursal, j. 08/10/2025; acórdão 1964249, 0702750-88.2024.8.07.9000, relatora Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal recursal, j. 03/02/2025.